Tribunal: TJDFT
Processo: 0705255-78.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. PERÍCIA. INCAPACIDADE DA PARTE. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO. DANO MORAL. CONFIGURADO.

1. A instituição bancária responde objetivamente pelas falhas na prestação do serviço, porque não propiciada a necessária segurança ao cliente, possibilitando a ação de terceiro. Ademais, o fato de terceiro só é equiparado ao fortuito externo, com a exclusão da responsabilidade, quando não guarda conexão com os riscos da atividade.

2. Demonstrado por meio de perícia que o autor era incapaz à época da contratação dos empréstimos, escorreita a declaração de inexistência dos negócios jurídicos.

3. O dano moral, na espécie, restou caracterizado, porquanto a fraude perpetrada por terceiro reduziu notadamente a capacidade de subsistência do consumidor, o qual percebe benefício previdenciário equivalente a um salário mínimo.

4. Apelação conhecida e não provida.